Tribunal: TJPA
Processo: 0015527-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015527-78.2012.8.14.0301

APELANTE: K. STAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADO: SILVIA HELENA BARBOSA RANDEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA FEITA POR MEIO DE TRANSPORTADORA INDICADA PELA CONCESSIONÁRIA – OCORRÊNCIA DE SINISTRO – AVARIAS NO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DO RISCO-PROVEITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Uma vez estando a seu serviço, atuando em prol de seu interesse econômico, a prestadora de serviços se equipara à figura de preposto da tomadora. É nesse contexto que surge a Teoria do Risco-Proveito na seara da responsabilidade civil, segundo a qual também é responsável aquele que tem ganho com a atividade, tendo por fundamento o princípio de que onde está o lucro, existe também o encargo (
ubi emolumentum, ibis onus
).

2-

Sendo assim, configurada está a responsabilidade solidária e, consequentemente, o dever de indenizar, em razão da falha na prestação de serviço que ocasionou o dano efetivamente demonstrado pela autora.

3-

No que tange aos danos morais,
observa-se que a empresa ré em momento algum tentou minimizar os danos causados, tendo se negado a devolver o dinheiro pago ou ainda fornecer outro veículo, o que certamente causou transtornos à requerente, que precisou recorrer ao judiciário para reparar o dano sofrido.
Ademais, dadas as peculiaridades do caso concreto, a atitude assumida pela empresa requerida não se confunde com mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, ensejando legítimo dano moral indenizável, não merecendo reparos a sentença ora vergastada em relação a tal matéria.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
K. SATR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou procedente
o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao fornecimento de um novo veículo à parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, e ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo como ora apelada SILVIA HELENA BARBOSA RANDEL.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando,
em síntese, que efetuou a compra de um veículo na loja da empresa ré. Afirma que precisou de serviço de guincho terceirizado escolhido pela própria ré a fim de efetuar o transporte da mercadoria, salientando que no momento da entrega, o automóvel se desprendeu da carroceria do veículo da transportadora vindo a sofrer várias avarias. Por esta razão, pugnou pela devolução do valor pago ou, alternativamente, pela entrega de novo automóvel, bem como indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 8151652), que julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial.

Inconformada,
K. STAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 8151653), alegando, em síntese, a responsabilidade individual do motorista e da empresa transportadora pelo fato ocorrido, salientando não ter a empresa requerida qualquer relação com o sinistro que culminou nas avarias do veículo.

Ressalta que o fato de ter vendido o veículo à autora, não atrai o dever de responder pelas consequências dele resultantes, afirmando inexistir qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa ora apelante.

Sustenta ainda, o não cabimento de indenização por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de julgar a demanda totalmente improcedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 8151661 – FLS. 4).

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a questão à análise acerca da responsabilidade solidária da empresa concessionária quanto ao sinistro ocorrido, que por sua vez culminou em avarias no veículo adquirido pela autora.

Alega a autora que efetuou a compra de veículo na loja da empresa ré e, que precisou de serviço de guincho terceirizado escolhido pela própria ré a fim de efetuar o transporte da mercadoria, salientando que no momento da entrega, o automóvel se desprendeu da carroceria do veículo da transportadora, vindo a sofrer várias avarias.

Nesse sentido, esclareça-se que, independentemente da existência de relação empregatícia, a empresa contratante do serviço de transporte deve responder solidariamente pelos danos causados a terceiros no caso em que o veículo causador do dano estava a seu serviço e, em consequência, tinha interesse econômico na realização da atividade.

Uma vez estando a seu serviço, atuando em prol de seu interesse econômico, a prestadora de serviços se equipara à figura de preposto da tomadora. É nesse contexto que surge a Teoria do Risco-Proveito na seara da responsabilidade civil, segundo a qual também é responsável aquele que tem ganho com a atividade, tendo por fundamento o princípio de que onde está o lucro, existe também o encargo (
ubi emolumentum, ibis onus
).

A respeito do assunto, preleciona CAVALIERI FILHO:

"O suporte doutrinário dessa teoria, como se vê, é a ideia de que o dano deve ser reparado por aquele que retira proveito ou vantagem do fato lesivo. Quem colhe os frutos da utilização de coisas ou atividades perigosas deve experimentar as consequências prejudiciais que dela decorram."
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo, Atlas, 2010, p. 143).

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TRANSPORTE. ACIDENTE. TOMADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria"
(REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe de 7/6/2016). Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1358195 SP 2018/0228358-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte, por danos causados pela empresa contratada em acidente de trânsito.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 938247 ES 2016/0160544-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017).

Sendo assim, configurada está a responsabilidade solidária e, consequentemente, o dever de indenizar em razão da falha na prestação de serviço que ocasionou o dano efetivamente demonstrado pela autora.

Ressalta-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, salientando-se, por oportuno, que a requerente demonstrou de forma satisfatória o direito ao pleito reclamado.

No que concerne ao pagamento de indenização por dano moral, observa-se que a empresa ré em momento algum tentou minimizar os danos causados, tendo se negado a devolver o dinheiro pago ou ainda fornecer outro veículo, o que certamente causou transtornos à requerente, que precisou recorrer ao judiciário para reparar o dano sofrido.

Ademais, dadas as peculiaridades do caso concreto, a atitude assumida pela empresa requerida não se confunde com mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, ensejando legítimo dano moral indenizável, não merecendo reparos a sentença ora vergastada em relação a tal matéria.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE E CONTRATANTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA- DANOS MORAIS- LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA- COMPROVADA- DANO MORAL DEVIDO- MAJORAÇÃO- INCABÍVEL -
A empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável pelos danos causados pelo motorista, vez que este, estando a seu serviço, atua em prol de seu interesse econômico, equiparando-se à figura de preposto-Tendo a parte autora comprovado, nos termos do artigo 373,I do CPC/15, a culpa dos réus pelo evento danoso e a existência das lesões à sua integridade física e psíquica, cabível a indenização por danos morais
- Não há falar em majoração da condenação fixada a titulo de danos morais se foi observada a finalidade compensatória e pedagógica do instituto, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10015080472283001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 18/12/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/04/2025